Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724399-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IRENI FARIAS, LEIDY DAIANE DA SILVA NERES AGRAVADO: KOZCOE ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANESSA MARIA IRENI FARIAS E OUTRO contra a decisão de ID 27702351 – p. 197, proferida em execução de título extrajudicial proposta por KOZCOE ENGENHARIA LTDA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirmam, em suma, que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência; que houve violação à matéria de ordem pública, consistente na iliquidez do título; que não há necessidade de dilação probatória; que não foram apresentados documentos comprobatórios da veracidade dos valores cobrados referentes ao consumo de água e ao Imposto Territorial Predial Urbano – IPTU. Alegam que, durante sete meses, o consumo de água se repetiu, inclusive nos centavos, o que se revela impossível; que não foi comprovada a origem do imposto. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o reconhecimento da iliquidez do título. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, conforme decisão de ID 27855831. Em consequência, as agravantes efetuaram o recolhimento das custas recursais (ID 28319800). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Na hipótese sob exame, as agravantes alegam que o título é inexigível em razão do aparente desacordo entre os valores cobrados pelo consumo de água e a efetiva utilização das locatárias, bem como da inexistência de comprovação do valor correto devido a título de IPTU. Para análise dessas questões, contudo, é imprescindível a incursão no campo probatório, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade. Seria necessário verificar, a partir de provas eventualmente produzidas, se a identidade dos encargos com consumo de água não decorre de consumo mínimo ou se haveria erro na aferição do consumo. De igual modo, a apuração do valor do tributo exigiria a produção de prova documental. Portanto, as questões apresentadas pelas agravantes não implicam em vulneração do título, que continua exigível, representando matérias que exigem dilação probatória, incompatíveis com o meio processual utilizado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 22 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora